Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700381-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. RECORRIDO: MARIANA TEIXEIRA MARQUES DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). salvo a concessão de gratuidade de justiça. Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Indeferida a gratuidade de justiça, oportunizou-se à recorrente o recolhimento das custas processuais e do preparo do recurso, conforme enunciado 115 do FONAJE (ID 63481144). Todavia, a recorrente manteve-se inerte (ID 63776549). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, posto que deserto. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital